Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0709811-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO(S) VERA LÚCIA GUEDES CASTANHEIRA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Vera Lúcia Guedes Castanheira, dentre outras providências, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada IPREV, e fixou “os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado (art. 85, parágrafo 3o, inciso II do CPC). Ressalto que sobre tal valor deverá ser acrescido de 10% conforme restou determinado pelo col. STJ”. Em suas razões recursais (ID 15737428), as agravantes suscitam, preliminarmente, a incompetência do Juízo de origem. Para tanto, afirmam que a execução dos honorários relativos à fase de conhecimento da ação coletiva deveriam tramitar perante o Juízo no qual foi proferida a sentença. Enumeram precedentes em pretenso amparo aos seus argumentos. Afirmam, ademais, que a execução seria nula, por ausência de liquidez do título judicial exequendo. Consignam, nesse aspecto, que “a coisa julgada, que o agravado pretende executar fora do juízo competente, é muito clara ao DETERMINAR prévia liquidação, inclusive, para o devido enquadramento dos percentuais aplicáveis à FAZENDA PÚBLICA na forma do Art. 85, § 4o, II, do CPC (vide o acórdão nos autos principais)”. Defendem que o feito executivo originário não seria possível mediante simples cálculos aritméticos. Anotam que “há grave risco de se impor ao DF pagamento de honorários de sucumbência MAIORES dos que os limites legais estabelecidos no § 3o do Art. 85 do CPC, pois, é muito provável que a condenação total seja superior a 200 salários mínimos só esse caso é quase a metade disso”. Acrescentam que “a execução dos honorários de sucumbência da demanda coletiva não pode ser pulverizada em diversos cumprimentos individuais, pois, no caso, a coisa julgada determinou liquidação global no próprio processo coletivo a fim de que se observe o CORRETO ENQUADRAMENTO DAS FAIXAS PERCENTUAIS PREVISTAS NO § 3o DO ART. 85 DO CPC”. Requerem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até sua análise final. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Sem preparo, ante a isenção legal conferida aos recorrentes. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, precisamente no que se refere à alegação de incompetência do Juízo de origem, há que consignar que, na esteira do entendimento perfilhado por este. e. Tribunal, “a liquidação do julgado não competirá, necessariamente, ao juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, pois o artigo 137, §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT excepciona do rol das demandas que devem ser distribuídas por prevenção os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva” (Acórdão 1228791, 07233279720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, em análise inicial dos autos, própria desse momento processual, constata-se que a decisão agravada encontra-se, a princípio, em consonância com os termos do título judicial exequendo, sobretudo no que se refere aos percentuais relativos à fixação dos honorários advocatícios. Em relação à suposta ausência de liquidez do título judicial exequendo, constata-se, nesta primeira análise, que o Acórdão n. 975313, de Relatoria da eminente Des. Carmelita Brasil, manteve a condenação das ora agravantes “ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos substituídos com base na carga horária de 40 horas semanais, relativa ao período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009 com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês, de acordo com o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97”. Como observado, observa-se que, para se alcançar o valor exequendo, depende-se tão somente da elaboração de cálculos aritméticos. Desse modo, conforme entendimento deste e. Tribunal, “se o valor da condenação pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, o início da etapa de cumprimento de sentença não fica adstrito a nenhum tipo de procedimento liquidatório, segundo a inteligência do artigo 509, § 2o, da Lei Processual Civil” (Acórdão 1191721, 07010188220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação, sob o regime da repercussão geral, que distingue as execuções individuais decorrentes de ações coletivas ajuizadas por sindicatos e por associações. A distinção reside especificamente quanto à necessidade ou não de autorização dos sindicalizados ou associados (Tema 499 – “Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil”). Portanto, delineada a substituição processual pelos sindicatos e a representação processual pelas associações, não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, tal qual na espécie. Entretanto, quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios, há relevância na fundamentação levada a efeito pelos agravantes. Isso porque a fixação de honorários da fase de conhecimento no bojo do cumprimento individual de sentença, em tese, significaria ofensa à coisa julgada e resultaria, violação aos percentuais de fixação previstos no § 3o do art. 85 do CPC e, em última análise, à coisa julgada. Tem-se, nesta análise inicial, que o advogado da exequente não possui o direito de executar os honorários da fase de conhecimento da ação coletiva de cobrança no bojo do cumprimento individual, por restrição constitucional (art. 100, §8o, da Constituição Federal) e expressa limitação decorrente da coisa julgada. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL E IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO SINDICALIZADO. PRECEDENTES DO STF. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. COISA JULGADA. NÃO FRACIONAMENTO. FAIXAS DE VALORES DO §3o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As obrigações previdenciárias vencidas antes de 30/6/2008 são de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal. As posteriores são de obrigação do IPREV-DF e subsidiariamente do Distrito Federal. 2. O pedido de exclusão do DF da lide deve ser indeferido, pois ofende a coisa julgada (mandado de segurança coletivo no 2009.00.2.001320-7 e ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3). 3. Não se faz necessária a juntada da listagem dos substituídos para o ajuizamento de demanda coletiva proposta por sindicato, providência exigível em se tratando de ação ajuizada por associação, exceto se tratar-se de mandado de segurança coletivo (Tema 499 do STF). 4. A fixação de honorários da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública significaria inobservância às faixas de valores previstos no art. 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão da ação coletiva. 5. Ademais, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios lá devidos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1237021, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que diz respeito ao risco de dano grave ou de difícil reparação, é recomendada cautela na análise de demandas, notadamente aquelas relativas a pretensões de caráter expropriatório, movidas contra quaisquer dos sujeitos atuantes perante o sistema de saúde pública e suplementar, diante do contexto local e mundial de pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), que demanda atuação conjunta das distintas esferas federativas, e exige esforços coordenados dos setores público e privado no emprego de material humano e de insumos essenciais ao combate da reportada patologia. Desse modo, nesse cenário de emergência, o Poder Judiciário deve observar e ponderar a realidade de limitação operacional e de finitude de recursos materiais e humanos das pessoas jurídicas, públicas e privadas, atuantes, direta ou indiretamente, no sistema médico-hospitalar, a exemplo do ente político distrital. A partir dessas premissas, diante da responsabilidade do Distrito Federal, ora agravante, ao custeio da quantia objeto de execução nos autos de origem, afigura-se cabível a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até sua análise final por esta douta 2a Turma Cível, de modo a obstar quaisquer atos relativos ao pagamento de precatórios/RPV pelo aludido ente político. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise, o debate ora incitado será analisado com a cautela necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado, para obstar quaisquer atos relativos ao pagamento, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 30 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora